Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0708774-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Carneiro Motors 170DF EIRELI- ME Apelado: Francisco Genival Ferreira do Nascimento D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Id. 41571455) e pelo empresário Carneiro Motors 170DF – EIRELI-ME (Id. 41571462) contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id. 41571417), que julgou o pedido parcialmente procedente e o pedido formulado em reconvenção improcedente. Na origem o apelado Francisco Genival Ferreira do Nascimento ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de concessão de antecipação de tutela, com a finalidade de desconstituir o negócio jurídico de compra e venda, assim como o de mútuo garantido por alienação fiduciária, referente ao veículo marca Fiat, modelo Strada Trekking, 1.6, 2014/2014, Placa OWV9G36, pretendendo ainda obter a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id.41571417) que julgou o pedido parcialmente procedente. Na oportunidade o Juízo singular determinou a desconstituição do negócio jurídico de compra e venda celebrado com a primeira ré e também a desconstituição do negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária celebrado com a segunda ré. Adicionalmente, deferiu o requerimento de tutela provisória, tendo determinado à sociedade anônima ré, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, que suspenda a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas referentes ao negócio jurídico de mútuo garantido por alienação fiduciária celebrado com o apelado, bem como se abstenha de incluir o nome do recorrido no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito. Os réus interpuseram recurso de apelação, e, o julgamento dos aludidos recursos está pautado para o dia 22 de março de 2023 de acordo com o documento referido no Id. 44202342. O recorrido, no entanto, apresentou a petição referida no Id. 44217097, tendo alegado que a instituição financeira apelante não cumpriu a tutela provisória concedida na sentença. Verberou que a aludida apelante ajuizou ação de busca e apreensão do veículo objeto da presente demanda e promoveu a inscrição do nome do recorrido no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito. Requereu, portanto, a condenação da aludida instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má fé, bem como a aplicação de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por descumprimento da tutela provisória concedida. Pretendeu obter também a condenação da apelante para que não promova novas cobranças relativas ao aludido negócio jurídico e para que seja compelida a requerer a desistência da ação de busca e apreensão que alega ter sido ajuizada. É a breve exposição. Decido. Verifica-se que, de fato, foi deferido o requerimento de concessão de tutela provisória formulado pelo demandante, ora apelado, tendo sido determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas referentes ao negócio jurídico objeto da presente demanda, a partir da data de proferimento da sentença (Id. 41571418), bem como que a instituição financeira apelante se abstivesse de inserir o nome do apelado em banco de dados de instituições de serviços de proteção ao crédito. Nesse contexto, o recorrido alega que a instituição financeira recorrente deve ser condenada por litigância de má fé, bem como em virtude do descumprimento da decisão judicial, pois inseriu indevidamente o nome do autor em banco de dados dos serviços de proteção ao crédito e por ter ajuizado ação de busca e apreensão para reaver o veículo objeto da presente demanda a despeito da respeitável sentença ter desconstituído o aludido negócio jurídico. A respeito da litigância de má-fé, convém ressaltar que a regra prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta dolosa, o que evidenciaria comportamento desleal ou abusivo. No caso em deslinde, a despeito dos argumentos articulados pelo apelado, a sociedade anônima Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S/A trouxe aos autos documentos que comprovam o cumprimento da tutela provisória concedida, tendo demonstrado que suspendeu a cobrança de valores relativos às mensalidades referentes ao negócio jurídico aludido (Id.42018973), bem como demonstrou ter retirado do banco de dados da instituição de proteção ao crédito o registro de dívida em nome do apelado (Id. 42018975). Em relação ao argumento de que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão para reaver o aludido bem imóvel, convém ressaltar que a todos é garantido o acesso à Jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal), sem que isso signifique garantia de reconhecimento e deferimento da pretensão pretendida. Ademais, convém repisar que o julgamento dos recursos de apelação interpostos está previsto para o dia 23 de março de 2023, oportunidade em que será analisada a possibilidade de desconstituição de negócio jurídico de compra e venda de veículo celebrado com a primeira apelante, assim como do negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária celebrado com a segunda apelante em virtude da identificação de defeitos ocultos no produto. Diante do exposto, indefiro, no presente momento, o requerimento formulado pelo apelado relativo à aplicação de multa à instituição financeira apelante por litigância de má fé, bem como em virtude do alegado descumprimento de decisão que concedeu a tutela provisória. Aguarde-se o julgamento dos recursos de apelação designado para o dia 23 de março de 2023 na 8a Sessão Ordinária Virtual desta Egrégia Segunda Turma Cível. Publique-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator